Tribunal: TJDFT
Processo: 0743254-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743254-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUBIA SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que se manifeste em contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)